Tribunal: TJBA
Processo: 8032604-59.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8032604-59.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA Advogado(s): IVO DE OLIVEIRA LIMA, IVO DE LIMA BARBOZA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DO ICMS PARA O PRODUTO LEITE LONGA VIDA FABRICADO NO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL PLENO DESTA EGRÉGIA CORTE JÁ DECIDIU PELA INCONSTITUCIONALIDADE DA DIFERENCIAÇÃO. COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE DEVE SER MANTIDA COM BASE EM TRIBUTAÇÃO APLICADA PARA TODOS OS ESTADOS MEMBROS. ALÍQUOTA DE 17%. PRECEDENTE DO STF - ADI 4152. APLICAÇÃO DE MULTA NO PERCENTUAL DE 60%. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos, estes autos de Apelação Cível n 8032604-59.2020.8.05.0001, de SALVADOR nos qual é apelante BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA e apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor